Tribunal: TJSP
Processo: 2217296-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Extinção de condomínio. Venda da fração ideal aos demais condôminos. Desocupação que não ocorreu no prazo assinado. Aluguel devido. Estimativa que considerou avaliação trazida pelos proprietários. Contraditório observado. Arbitramento que deve se restringir a parcela do imóvel ocupada pela agravante. Restante do imóvel ocupado pelos adquirentes antes mesmo da venda. Ausência do uso exclusivo do

Ementa:
Extinção de condomínio. Venda da fração ideal aos demais condôminos. Desocupação que não ocorreu no prazo assinado. Aluguel devido. Estimativa que considerou avaliação trazida pelos proprietários. Contraditório observado. Arbitramento que deve se restringir a parcela do imóvel ocupada pela agravante. Restante do imóvel ocupado pelos adquirentes antes mesmo da venda. Ausência do uso exclusivo do imóvel em sua totalidade. Aluguel que deve corresponder proporcionalmente ao que era efetivamente ocupado. Recurso provido em parte.